Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL DE SERVIÇOS AUXILIARES DO TCDF. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO TÉCNICO EM SERVIÇOS PÚBLICOS SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO. EIXO TECNOLÓGICO GESTÃO E NEGÓCIOS. CARGA HORÁRIA 960 HORAS. RECURSO HIERÁRQUICO. DESPROVIMENTO PELO PLENÁRIO DO TCDF. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE 12%. CÓDIGO “L” DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCDF No 300/2016. LEI No 4.356/2009. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO CURSO POR ANALOGIA NO CÓDIGO “L”. FALTA DE AMPARO LEGAL. PEDIDO ASSEMELHADO A TÍTULO DE MESTRE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO PEDIDO. ART. 37 DA CF. ART. 19 DA LEI ORGÂNICA DO DF. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal consubstanciado em decisão levada a Plenário que indeferiu o percebimento do Adicional de Qualificação por ausência de amparo legal. 1.1. O impetrante afirma que, tendo em vista que a carga horária de seu curso é de 960 horas e que o código “L” da Resolução-TCDF no 300/2016 estabelece que a cada 80 horas de curso de capacitação o servidor tem direito a 1% de AQ, possui direito líquido e certo ao percebimento de 12% de AQ. 1.2. Parecer da autoridade coatora pela denegação da ordem por ausência de amparo legal. 1.3. Parecer do Ministério Público do DF pela denegação da segurança.

2. A legislação aplicada ao percebimento do Adicional de Qualificação (AQ), pelos servidores públicos do Distrito Federal encontra previsão no artigo 89, da Lei Complementar no 840/2011 e art. 34 da Lei Distrital no 4.356/09, o qual se destina a remunerar a melhoria na capacitação para o exercício do cargo efetivo, devendo o conteúdo dos cursos de qualificação guardar pertinência com as atribuições do cargo e unidade de lotação efetivo. 2.1. No caso específico dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, o AQ, está previsto no artigo 34, da Lei distrital no 4.356/2009, que instituiu o Plano de Carreira, Cargos e Remunerações dos Serviços Auxiliares do TCDF, e dispõe em seu parágrafo primeiro que “consideram-se educação continuada os cursos de graduação, pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado, ministrados por instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação, na forma da legislação vigente.” 2.2. De acordo com os dispositivos normativos da matéria, depreende-se que o adicional de qualificação se destina a remunerar a melhoria na capacitação para o exercício do cargo, sendo concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, em decorrência de aquisição de conhecimentos e habilidades em cursos de educação continuada ou em cursos de capacitação, os quais devem guardar pertinência com as atribuições do cargo e da unidade de lotação do servidor.

3. O adicional de qualificação, com base no inciso “L”, da Resolução no 300/2016, se destina para certificados em cursos de treinamento, capacitação ou aprimoramento, que guarde direta correlação com as atribuições do cargo. 3.1. Ocorre que o curso concluído pelo impetrante, não guarda correta correspondência da ação educacional com os preceitos da lei. 3.2. Ademais, mesmo numa análise teleológica, não há como justificar uma atuação discricionária por parte do Administrador, em conceder 12% ao servidor em situação que não se adeque à legislação, pois a Administração Pública deve pautar a sua atuação de acordo com os princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal e ao disposto no art. 19 da Lei Orgânica do DF, que determina expressamente a observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público. 3.3. Nessa linha de raciocínio, não se mostra razoável que o adicional pleiteado pelo impetrante seja equivalente aos percentuais concedidos a servidores graduados que apresentam título de mestrado e doutorado, pois o curso por ele concluído não guarda pertinência com os títulos, diplomas e certificados que ensejam a concessão de AQ daquelas situações previstas na legislação aplicada.

4. A via mandamental tem lugar a partir do momento em que, um agente público (autoridade), por meio de uma conduta comissiva ou omissiva, praticada com abuso de poder ou ilegalmente, viola direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. 4.1. Nesse contexto, da exegese dos dispositivos legais e manifestação das autoridades envolvidas no pleito, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão do Plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na medida em que indeferiu o pedido do servidor, por falta de amparo legal, razoabilidade e proporcionalidade pois a legislação aplicada não permite a contagem de dois cursos de natureza de nível médio para fins de adicional de qualificação. 4.2. Portanto, conclui-se pela ausência de direito líquido e certo, na percepção de AQ, nos moldes requeridos no presente mandamus.

5. Segurança denegada.